Tribunal: TJMT
Processo: 0009302-74.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009302-74.2013.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA - CPF: 015.228.431-16 (JUIZO RECORRENTE), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA - CPF: 015.228.431-16 (RECORRIDO), LUANA SILVA LIMA NOGUEIRA - CPF: 026.342.181-33 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DILSON FERREIRA PEDROSA FILHO - CPF: 164.183.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 PREENCHIDOS - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4o, II DO CPC -
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial e permanente do autor para o exercício de suas atividades laborativas, o restabelecimento do auxílio-acidente é medida que se impõe.

Os consectários legais deverão observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810).

Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária (cod. 187993), ajuizada por
ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a restabelecer o auxílio-acidente ao autor, a partir de setembro de 2010.

A sentença traz ainda que os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, que deverão incidir a partir da citação e correção pelo INPC, do ajuizamento da ação.

Por fim, o Juízo
a quo
condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre as parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, e, por conseguinte, julgou o feito com resolução de mérito.

Sem apresentação de recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 75411468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de remessa necessária de sentença que condenou o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
- INSS
a restabelecer o auxílio-acidente a parte autora
ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA
,
a partir de setembro de 2010, em razão da ocorrência de acidente de trabalho que resultou da amputação do segundo dedo da mão esquerda.

A pretensão inicial foi julgada procedente, em 07/08/2019. Colhe-se da parte dispositiva:

“Ex positis, JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, a fim de CONDENAR a parte Requerida a IMPLANTAR o benefício previdenciário de AUXÍLIO-ACIDENTE em favor de ALEXANDRE DOS SANTOS ORIGA a partir de setembro/2010, observando a prescrição quinquenal quando for o caso, pagando as parcelas devidas incidindo a atualização de CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA da seguinte maneira, até a data a data de 29.06.2009(...)deve ser atualizado segundo as normas então vigentes, isto é, com juros de mora no percentual de 1%(um por cento) ao mês, desde a citação válida(...), e corrigida monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (...)e, a partir de 29/06/09, o valor deverá ser atualizado de acordo com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança(...)e, via de consequência, DECLARO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

(...)

CONDENO, ainda, o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, no pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, em favor do causídico do Autor, os quais arbitro em 10%(dez por cento) sobre o valor da condenação, incidindo somente sobre a parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença (artigo 85, §2o, do CPC/2015 e Súmula 111 do STJ), ISENTANDO-O do pagamento das CUSTAS PROCESSUAIS”.

Como se sabe, o auxílio-acidente tem previsão no art. 86 da Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

In casu,
a prova pericial realizada no curso da ação, confirmou o acidente de trabalho que resultou na incapacidade parcial e permanente do autor, vejamos:

“Há nexo de causalidade entre o acidente de trabalho ocorrido 01/07/2010 e a amputação distal do 2o dedo da mão esquerda. A lesão evoluiu com consolidação médico legal e sequela funcional permanente que consiste em prejuízo funcional médio do dedo da mão não dominante. Data de início da doença 01/07/2010. Incapacidade laboral total e temporária estimada em 60 dias. Há incapacidade laboral parcial e permanente com data de início estimada em setembro de 2010.”

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao determinar que seja implantado o benefício previdenciário e não merece reparo a sentença neste ponto.

Por outro lado, deve o
decisum
deve ser retificado no que tange aos juros e correção monetária, para consignar que deve observar a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no RE 870947/SE (Tema 810), bem como na fixação dos honorários, uma vez que de acordo com o disposto no art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA
reexaminada, para determinar que os consectários legais devem observar a decisão proferida pelo STF, no RE 870947/SE (Tema 810) e o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado.

Mantenho o
decisum
nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021